Tribunal: TJMT
Processo: 1016692-45.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016692-45.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO - CPF: 970.992.011-15 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 032.220.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 052.729.661-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES PEREIRA DE JESUS FOLETO - CPF: 345.269.808-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON MARCELO DA SILVA - CPF: 035.207.421-36 (VÍTIMA), DONATA GUIA ALVES - CPF: 314.633.981-15 (VÍTIMA), SIRLEIA MARIA DA SILVA - CPF: 654.772.191-49 (ASSISTENTE), ANTONIO GOMES DE JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1016692-45.2023.8.11.0042

RECORRENTE: EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA DEFESA – HOMICÍDIO TENTADO - (ARTIGO 121, § 2º, II, C/C ART.14, II, DO CP) CRIME DE LESÃO CORPORAL CONEXO (ARTIGO 129,§ 9º, DO CP) – ATOS PREPARATÓRIOS ULTRAPASSADOS – EXECUÇÃO INICIADA – DESITÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O fato de o bem jurídico vida não ter sido atingido com a conduta, não significa que o crime de homicídio não tenha se iniciado, sobretudo quando o agente anuncia seu propósito homicida e parte em direção à vítima.

Havendo dúvidas acerca da ocorrência da desistência voluntária, caberá ao Conselho de Sentença dirimir tal questão controversa.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1016692-45.2023.8.11.0042

RECORRENTE: EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Euclides José de Pinho Filho, contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá - MT, que o pronunciou, em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua forma tentada, previsto no artigo 121, § 2º, II (motivo fútil), c/c art.14, II, ambos do Código Penal, supostamente cometido em conexão com o delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.

Alega que desistiu voluntariamente da prática do crime de homicídio.

Com relação ao delito de lesões corporais, sustenta não haver prova acerca de sua ocorrência.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela absolvição sumária do recorrente com relação ao delito de homicídio tentado, sob o fundamento de que não houve início da execução do crime, mas somente atos preparatórios não puníveis.

Com relação ao delito de lesão corporal, postula pela remessa ao juízo competente para seu julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1016692-45.2023.8.11.0042

RECORRENTE: EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Basicamente, o mérito recursal resume-se em averiguar se a conduta criminosa atribuída ao recorrente passou dos seus atos preparatórios, bem como se houve desistência voluntária.

Também deve ser verificado se existem indícios acerca do crime conexo, a permitir sua submissão ao Conselho de Sentença.

Pelo contexto revelado no sumário da culpa, o recorrente teria agredido fisicamente a vítima Donata, então sua companheira.

Os vizinhos do casal, o ofendido Admilson e a testemunha Lourdes Pereira, por terem percebido as agressões, aconselharam a vítima Donata para que acionasse a Polícia.

Ao ver isso, o recorrente teria dito ao ofendido Admilson que iria matá-lo.

Em seguida, empunhado duas facas, começou a persegui-lo, por aproximadamente um quilometro, quando a vítima foi socorrida por um Policial aposentado que passava no local, evitando que o recorrente concretizasse seu intento inicial.

Desses elementos indiciários, pode-se perceber que houve uma ameaça de morte, seguida de uma perseguição com arma branca, a qual apenas cessou quando da intervenção de terceiros.

Por esse modo, vê-se que o recorrente deu inicio ao crime de homicídio tentado, quando, após esbravejar sua intenção de mantar, se apossou de dois instrumentos pérfuro cortantes, e foi em direção à vítima, a qual foi perseguida por quase um quilometro.

Em que pese os argumentos da Procuradoria de Justiça, a conduta praticada pelo recorrente ultrapassou sim o limiar dos atos preparatórios, iniciando-se, portanto, a execução do crime de homicídio.

Conquanto o bem jurídico vida não tenha sido atingido pela conduta, isso não quer dizer que o crime não se iniciou, mormente a considerar todos os fatores acima mencionados.

Caso raciocinássemos ao contrário, toda tentativa de homicídio no qual a vítima não foi lesionada, não passaria de atos preparatórios.

Para melhor compreender, imaginemos uma situação hipotética na qual a agente saca a arma e atira na direção da vítima, mas por fator alheio a sua vontade, acaba errando o alvo.

Essa conduta, de maneira alguma, seria considerada como ato preparatório.

Assim, neste caso concreto, não há como considerar toda a ação intencional do recorrente como mero ato preparatório, já que ele expressou a intenção de matar, empunhando a faca e perseguindo a vítima.

No que toca a tese de desistência voluntária, não há como acolhê-la, já que há duvida acerca de sua ocorrência ou não, pelo que caberá ao Conselho de Sentença dirimir tal questão controversa.

Ao mesmo modo, com relação ao crime conexo de lesão corporal, esse será efetivamente apurado na fase do Tribunal do Júri, já que há indícios de sua materialidade e autoria, a permitir sua submissão ao plenário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito, e, em dissonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024